Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESTADOR DE SERVIÇO. CONTA CORRENTE VINCULADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATADA. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão, ora exercida pela autora, de obter a transferência dos valores existentes na “conta corrente vinculada” para conta bancária de outra instituição financeira indicada pela recorrente, bem como analisar se a apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais que a recorrente alega haver experimentado.

2. É incontroverso que a apelante celebrou negócio jurídico com o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Ibram) consistente na prestação de serviço de motorista particular, formalizado por meio do contrato no 21/2018, de acordo com os termos do Edital de Pregão Eletrônico no 76/2018-SCG/SEPLAG. 2.1. Em virtude do aludido negócio jurídico, foi aberta conta bancária em nome da apelante, em agência da instituição financeira apelada, na modalidade “conta corrente vinculada”, destinada aos depósitos de valores referentes aos encargos trabalhistas, com movimentação bloqueada.

3. A denominada “conta corrente vinculada” está regulamentada pela Lei no 4.636/2011 que instituiu mecanismos de controle do patrimônio público do Distrito Federal, dispondo a respeito de provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços de modo contínuo no âmbito dos Poderes Públicos do Distrito Federal.

4. As regras previstas nos artigos 2o, 5o e 6o, todos da aludida lei determinam que “os órgãos contratantes deverão firmar acordo de cooperação com banco público oficial para a abertura da conta corrente vinculada - bloqueada para movimentação, para depósito dos montantes necessários ao pagamentos do valor do 13o salário, do adicional de férias, bem como do valor da multa do FGTS aos trabalhadores da entidade contrata para prestar serviço à Administração Pública direta ou indireta do Distrito Federal. 4.1. O levantamento dos aludidos valores está condicionado à autorização expressa do órgão contratante com indicação do valor exato a ser liberado de acordo com a regra prevista no art. 11 da Lei no 4.636/2011.

5. No caso em deslinde o Ibram, autarquia contratante, expediu ofício com determinação de transferência do valor de R$ 45.126,21 (quarenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e vinte e um centavos) em favor da apelante para a conta indicada pela entidade empresária recorrente na Caixa Econômica Federal.

6. O BRB negou-se a efetuar a aludida transferência ao argumento de que os montantes depositados em conta corrente vinculada somente podem ser transferidos para contas das demais agências do BRB.

7. A regra prevista no art. 11 da Lei no 4.636/2011, no entanto, nada estabeleceu a respeito da impossibilidade de transferência de valores depositados na conta corrente vinculada para contas de outras instituições financeiras, exigindo apenas, como condição de levantamento dos aludidos valores, a expedição de autorização expressa do órgão ou entidade contratante.

8. Nos termos do no art. 11-A, da Lei no 4.636/2011 a responsabilidade da instituição financeira oficial responsável por administrar a conta corrente vinculada é objetiva.

9. A regra prevista no art. 927 do Código Civil dispõe que o causador do dano fica obrigado a repará-lo. 9.1 A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pelas regras previstas no art. 927 do Código Civil.

10. A sociedade anônima demandada deve ser condenada ao pagamento de indenização à autora, ora apelante, em razão da retenção indevida dos valores necessários ao pagamento das obrigações trabalhistas devidas pela apelante.

11. Em relação ao valor das indenizações tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 11.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.

12. A partir da análise da conduta da instituição financeira apelada e da prestadora de serviço e do abalo jurídico extrapatrimonial causado à apelante, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o dano moral deve ser fixado o montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

13. Recurso conhecido e provido.